Tribunal: TJDFT
Processo: 0747425-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747425-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: WELINGTON DE MOURA SILVA, CRISTIANE MOURA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INVETÁRIO ajuizada por CRISTIANE MOURA E SILVA e WELINGTON DE MOURA SILVA: “Como houve resistência dos herdeiros, não conheço do requerimento de ID 170728713, na medida em que o art. 656 do CPC exige consensualidade entre as partes interessadas. A sra. Ana Paula, se o caso, deverá buscar o atingimento de seu intento na via processual adequada. Quanto ao pedido de sobrepartilha, fica desde já repelido, porquanto o bem já foi partilhado (ID 98624003). Intimem-se. Após, retornem-se os autos ao arquivo.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator